Tribunal: TJES
Processo: 5014633-50.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014633-50.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
RECORRIDO: THEREZINHA FERREIRA PINTO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5014633-50.2021.8.08.0048

EMBARGANTE: THEREZINHA FERREIRA PINTO DE OLIVEIRA

EMBARGADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID 5415712 por THEREZINHA FERREIRA PINTO DE OLIVEIRA em face de acórdão proferido nestes autos ao ID 5346065, que negou provimento ao recurso autoral e manteve integralmente a sentença impugnada, que julgou extinta a lide executiva, reconhecendo o excesso de execução, com a fixação do saldo remanescente devido à exequente/impugnada em R$ 457,53.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: a embargante alega que o acórdão é omisso, eis que “
a decisão apenas concorda com os cálculos apresentados pela Embargada sem demonstrar o erro dos cálculos apresentados pela própria contadoria, uma vez que estes não constam a utilização de juros moratórios e compensatórios
”, bem como a inépcia dos embargos a execução apresentados, motivo pelo qual o v. Acórdão merece ser reformado.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Entretanto, no caso em comento, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria. Divaga a embargante por teses que foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no Acórdão embargado, que negou provimento ao pedido da ora embargante e declarou extinta a execução, justificando, para tanto, que:

“
Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado.

Isto porque, em que pese a recorrida tenha aduzido a inocorrência de excesso na execução, e que “o valor excluído por intermédio da r. sentença na fase executória importaria praticamente na negativa do direito da Recorrente ao ressarcimento dos valores descontados indevidamente, o que não se pode fazer pela via apresentada”, coaduno com o entendimento do juízo a quo, que reconheceu o excesso à execução
.

Observo que
a r. sentença (ID. 4249630) é clara e evidente ao indicar o saldo remanescente em R$ 457,53, havendo excesso de execução, no valor de R$ 3.171,37 em virtude de erros no cálculo apresentado pela ora recorrente.

Destaco, a espelho do que indicou a sentença recorrida, que os cálculos apresentados pelo Recorrente
não respeitam os parâmetros fixados na sentença, eis que as parcelas cobradas não seriam fixas no valor de R$ 43,68, como aponta a recorrente, mas variam entre os valores de R$ 35,07 e outras de R$ 43,68. Ademais, a recorrente cumulou, indevidamente, quantias a título de juros compensatórios e moratórios, e por este motivo os cálculos merecem correção.

Por fim, saliento que o
s cálculos apresentados pela parte recorrida ao ID. 4249624 estão alinhados aos parâmetros fixados pelo julgado, eis que a parte realizou o cálculo de cada parcela desembolsada, devidamente atualizada a partir da data do efetivo desembolso e com juros a contar da citação,
motivo pelo qual a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe
”
(grifei).

Ademais, veja que a sentença recorrida, ao ID. 4249630, esclarece diversos questionamentos apresentados pela ora embargante, principalmente no que tange à análise pormenorizada dos cálculos apresentados, senão vejamos:

“(...) analisando detidamente os cálculos apresentados pela aludida parte nos ID's 14067943 e 14067947, verifica-se que assiste razão à executada/impugnante.
Com efeito, ao apurar a importância devida a título de repetição, em dobro, do indébito, a credora /impugnada utilizou, como base de cálculo, parcelas fixas de R$ 43,68 (quarenta e três reais e sessenta e oito centavos)

Entrementes, os extratos juntados no ID 9656874 confirmam que as prestações exigidas indevidamente da ora impugnada, cuja obrigação de restituição, em dobro, restou reconhecida na lide cognitiva, não eram fixas.
Na verdade, parte das parcelas cobradas foi no montante de R$ 35,07 (trinta e cinco reais e sete centavos) e outras de R$ 43,68 (quarenta e três reais e sessenta e oito centavos).
Não bastasse isso, na planilha juntada no ID 14067943, a exequente/impugnada cumulou, indevidamente, quantias a título de juros compensatórios e moratórios.
Nessa senda, denota-se que os cálculos apresentados pela devedora/impugnante, no curso desta fase executiva, encontram-se corretos, havendo excesso de execução, no valor de R$ 3.171,37 (três mil, cento e setenta e um reais e trinta e sete centavos).
Pelo exposto,
julgo procedente a presente impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução, com a fixação do saldo remanescente devido à exequente/impugnada em R$ 457,53 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e três centavos).

Por conseguinte,
uma vez adimplida integralmente a dívida pela devedora, julgo extinta essa lide executiva
, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC/15”.

Diante do exposto, em que pese a irresignação da embargante, é evidente que a decisão questionada analisou as teses apresentadas em sede recursal, tendo entendido que a dívida restou integralmente adimplida pela devedora.

Com isso, nitidamente o que pretende a embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada de acordo com os pedidos feitos pelos requeridos em sede recursal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

A alegação de inépcia dos embargos à execução fora trazida apenas em sede de embargos de declaração, ou seja, ausente qualquer omissão do julgado nesse sentido, demonstrando de forma cristalina o caráter meramente protelatório e inadequado do presente recurso.

Importa destacar, ainda, que o magistrado não é obrigado a manifestar-se acerca de todas as alegações levantadas pelas partes, quando já houver encontrado fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)